Tribunal: TJMT
Processo: 1074949-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074949-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELMA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 468.405.751-87 (APELANTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. LIMINAR DE SUSPENSÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. AMEAÇA DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por SELMA APARECIDA DE CAMPOS contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., confirmando a liminar e determinando o refaturamento da fatura de energia elétrica de outubro de 2024 no valor de R$ 472,61, com base na média de consumo dos três meses anteriores, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o envio de intimação com ameaça de protesto durante a vigência de medida liminar que vedava medidas restritivas configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a inexistência de prova da efetivação do protesto, havendo apenas notificação prévia para pagamento, o que caracteriza procedimento preparatório e não ato restritivo de crédito.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o dano moral é presumido (in re ipsa) apenas nos casos de protesto indevido efetivamente concretizado, não se estendendo às hipóteses de mera ameaça ou intimação para pagamento.

5. A conduta da concessionária, embora inadequada diante da liminar vigente, não gerou prejuízo concreto à apelante nem implicou violação à sua honra ou crédito, mas se insere no campo dos aborrecimentos cotidianos.

6. O ônus da prova quanto à existência do dano e à efetivação do protesto incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera intimação para pagamento ou ameaça de protesto, desacompanhada de efetiva restrição creditícia, não caracteriza dano moral indenizável. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido apenas quando comprovada a efetiva publicidade do ato. 3. O ônus de comprovar a efetivação do protesto e o abalo moral correspondente incumbe à parte que o alega.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, 82, § 2o, e 85, § 2o; Lei no 9.492/1997, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 630.216/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.02.2016; STJ, AgRg nos EREsp 1.290.429/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.05.2015; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.207398-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 24.11.2021; TJRS, Apelação Cível no 5001206-90.2023.8.21.0100, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SELMA APARECIDA DE CAMPOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Moral (no.1074949-32.2024.8.11.004), movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar e DETERMINAR o refaturamento da cobrança do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 472,61, devendo ser usado como parâmetro o consumo auferido nos três meses anteriores à fatura contestada. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85,§ 2o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a inexigibilidade do débito, deixou de considerar que a apelada, durante a vigência da medida liminar e após o depósito judicial do valor incontroverso da fatura, teria procedido indevidamente à inscrição de seu nome em cartório de protesto. Argumenta que tal conduta configura descumprimento da ordem judicial e enseja reparação por danos morais, uma vez que o protesto indevido gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença no ponto em que indeferiu a indenização por danos morais, condenando a apelada ao pagamento de indenização a ser arbitrada por este Tribunal de forma justa e proporcional.

Contrarrazões não apresentadas pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
SELMA APARECIDA DE CAMPOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Moral (no.1074949-32.2024.8.11.004), movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar e DETERMINAR o refaturamento da cobrança do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 472,61, devendo ser usado como parâmetro o consumo auferido nos três meses anteriores à fatura contestada. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85,§ 2o, ambos do CPC.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais em razão de suposto protesto indevido realizado pela apelada durante a vigência de medida liminar que determinava a abstenção de qualquer medida restritiva em decorrência do débito discutido nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 472,61 (quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), determinando seu refaturamento com base na média dos três meses anteriores. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que "não houve suspensão no fornecimento e/ou negativação indevida do nome da autora, sendo que a mera cobrança indevida não enseja a condenação da ré ao pagamento da referida indenização", id.

308290439.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a apelada teria inscrito seu nome em cartório de protesto, em descumprimento à ordem judicial. Contudo, após minuciosa análise dos documentos juntados aos autos, constato que não há prova efetiva da concretização do protesto, mas apenas de uma intimação com ameaça de protesto.

Os documentos referenciados pela apelante (ids.308290428 - Pág. 1/2) demonstram apenas a existência de uma notificação prévia ou intimação para pagamento, procedimento que antecede o efetivo protesto, não havendo nos autos certidão de protesto efetivado ou outro documento que comprove a materialização da restrição creditícia.

Nesse contexto, embora a conduta da apelada em enviar intimação com ameaça de protesto durante a vigência da medida liminar possa ser considerada inadequada, não se pode equipará-la ao efetivo protesto para fins de caracterização automática do dano moral in re ipsa.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que o dano moral é presumido (in re ipsa) nos casos de protesto indevido efetivamente concretizado. Contudo, a mera intimação prévia ou ameaça de protesto, sem a efetiva concretização da medida, insere-se no âmbito dos aborrecimentos cotidianos que, embora desagradáveis, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
APONTAMENTO DE TÍTULO PARA PROTESTO - AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O apontamento a protesto de título indevido, não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, vez que não configura a violação da honra objetiva da pessoa jurídica, que está intrinsecamente ligada à publicidade das informações, potencialmente lesivas. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.207398-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021)”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
APONTAMENTO A PROTESTO DE TÍTULO SEM DEDUÇÃO DE MERCADORIA DEVOLVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial do débito protestado, condenou a ré à reparação por danos morais, e determinou o cancelamento defifinivo do protesto. A autora, alegou que o protesto fora indevido pois não houve dedução do valor da mercadoria devolvida. A apelação buscou afastar a condenação por danos morais e obter o levantamento de valores depositados judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a indenização por danos morais em razão do apontamento a protesto de título com valor indevido; (ii) avaliar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, do pedido de levantamento de valores formulado apenas após a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência de protesto efetivado, mas apenas de apontamento, aliado à ausência de publicidade do ato e de prova concreta do abalo ao crédito da autora, afasta a configuração de danos morais indenizáveis. A intimação para pagamento do título não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, principalmente quando o protesto foi sustado por decisão judicial liminar
. O pedido de levantamento de valores não pode ser analisado em sede recursal, pois não integrou a sentença e foi formulado apenas após a prolação desta, ensejando, caso analisado agora, indevida supressão de instância. Diante da exclusão da condenação por danos morais, impõe-se a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.492/1997, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 630.216/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016; AgRg nos EREsp 1290429/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015; Apelação Cível, No 50040964720208210022, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-06-2021; Apelação Cível No 70065879801, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016.(Apelação Cível, No 50012069020238210100, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 07-05-2025).

Ademais, não há nos autos comprovação de que a intimação com ameaça de protesto tenha gerado consequências negativas concretas para a apelante, como restrições creditícias, impedimento de realização de negócios ou constrangimentos perante terceiros.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento no que tange à comprovação do efetivo protesto e dos danos dele decorrentes.

Assim, não havendo prova da efetivação do protesto, mas apenas de intimação prévia, e não tendo sido demonstrados prejuízos concretos decorrentes dessa situação, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025